Tribunal: STF
Processo: ARE 668870
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-06-19
Data de publicação: 2017-06-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual penal. Agravo interno declarado intempestivo no acórdão embargado. Termo final do prazo que, por decorrência de feriado, se prorrogou para o dia útil subsequente. Acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para afastar a declarada intempestividade do recurso. 



    1. Tendo em vista que a decisão agravada foi publicada no dia 30/3/2012, sexta-feira (fl. 1336), a contagem do prazo iniciou-se no dia 2/4/2012, segunda-feira. Observando-se o prazo de 5 (cinco) dias para a interposição do agravo interno, o prazo se encerraria no dia 6/4/12, sexta-feira. Entretanto, em razão de feriado existente nessa data, o termo final do prazo prorrogou-se para o dia útil subsequente, a dizer, 9/4/12 (segunda-feira). 



    2. Portanto, é tempestivo o agravo regimental (1337 a 1349), interposto aos 9/4/12.



    3. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para se anular o acórdão recorrido e tão somente se conhecer do agravo regimental, devendo os autos voltar conclusos ao relator para a apreciação do agravo regimental, o qual, oportunamente, será levado a julgamento.